Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0706967-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gerson Carneiro Spindola Júnior contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0020736-50.2012.8.07.0001, nomeou Júlio César Spíndola Itacaramby. Distribuídos os autos em segunda instância, houve apreciação do pedido de antecipação de tutela e logo depois foi interposto recurso de embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) No caso dos autos, verifica-se que a petição juntada aos autos trata apenas de recurso de embargos de declaração interposto em face de decisão liminar já apreciada nos autos, não havendo qualquer pedido de natureza emergencial com risco de ineficácia e tampouco de urgência extrema, não se enquadrando o caso em questão, portanto, em qualquer das hipóteses previstas na Portaria GPR no 89, de 17 de fevereiro de 2025 deste eg. TJDFT. Como visto da norma acima, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante do exposto, determino que, oportunamente, sejam os autos encaminhados à Relatora natural. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância